Tribunal: TJMT
Processo: 1028233-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028233-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DO CONDOMINIO VILA BELA - CNPJ: 52.080.037/0001-70 (EMBARGADO), SR INTERIORES LTDA - CNPJ: 42.451.265/0001-56 (EMBARGANTE), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (EMBARGANTE), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao acolher embargos de declaração, revogou tutela de urgência anteriormente deferida para determinar a averbação da existência de ação judicial na matrícula de imóvel objeto de alegada fraude contra credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado e ao risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito se evidencia a partir dos fortes indícios de fraude contra credores, configurados pela alienação do imóvel a preço vil e pela relação entre as partes envolvidas no negócio, com intuito de esvaziamento patrimonial.

4. O risco de dano decorre da possibilidade de alienações sucessivas do bem, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional e prejudica a preservação do direito dos credores.

5. A averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel é medida cautelar idônea para dar publicidade ao litígio e proteger terceiros de boa-fé, sem implicar restrição ao direito de propriedade do atual titular.

6. A análise definitiva acerca da fraude contra credores será objeto da instrução probatória em primeira instância, sendo adequada, neste momento, a concessão da tutela de urgência em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano. 2. A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, em casos de indícios de fraude contra credores, é medida adequada para garantir a efetividade do processo e proteger terceiros de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000180859043001, Rel. Amorim Siqueira, j. 26/02/2019; TJ-SP, AI nº 2287455-53.2021.8.26.0000, Rel. Augusto Rezende, j. 17/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Associação dos Adquirentes de Unidades Autônomas do Condomínio Vila Bela,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de anulação de negócio jurídico de registro público com adjudicação compulsória com pedido de tutela antecipada
n.º10331260-35.2024.8.11.0041, ajuizado por si contra
Melim Construções e Incorporações Ltda. (Construtora Alva) e SR Interiores Ltda.,
que acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravados e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, que determinou a averbação da existência da ação originária à margem da matrícula do imóvel nº 95.179, Folha 044/3.

Por intermédio das razões recursais (Id. 243873157 – fls. 1/15), o agravante argumenta que a decisão revogada que concedeu a tutela de urgência, determinou a averbação da existência de uma ação judicial na matrícula de um imóvel que, segundo o agravante, foi objeto de venda simulada com o intuito de fraudar credores, e o objeto principal da ação é justamente a anulação do negócio jurídico de venda do imóvel.

Afirma que a decisão agravada merece ser reformada porquanto, ainda que a matrícula apresentada estivesse desatualizada, a tutela de urgência deveria ser mantida, dado o risco de alienação do imóvel a terceiros de boa-fé, o que compromete a eficácia do processo e a proteção dos credores.

Além disso, assegura que há evidências de fraude na venda do imóvel, que teria sido realizada por valor inferior ao de mercado e com o objetivo de ocultar bens da empresa devedora, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada, de modo a restaurar a tutela de urgência e garantir a publicidade do litígio, evitando novas transações envolvendo o imóvel.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi deferido (Id. 247116666 – fls. 5).

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes (Id. 248053182 – fls. 1/7).

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas por
Associação dos Adquirentes de Unidades Autônomas do Condomínio Vila Bela
(Id. 248056170 – fls. 4).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas por
SR Interiores Ltda
.(Id. 251156651).

Não há contrarrazões de
Melim Construções e Incorporações Ltda. (Construtora Alva)
, uma vez ausente a angularização processual na Primeira Instância.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
Associação dos Adquirentes de Unidades Autônomas do Condomínio Vila Bela
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que acolheu embargos de declaração opostos pela agravada
SR Interiores Ltda.
e, em razão disso, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, que determinava a averbação da existência da ação judicial de origem na matrícula do imóvel objeto do litígio.

Em síntese, sustenta a agravante, em suas razões recursais, a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, justificando, assim, a necessidade de reforma da decisão agravada.

No caso
sub judice
, constou da decisão que deferiu a tutela de urgência, no que pertine:

[...]
In casu, o artigo 301 do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de a tutela de urgência de natureza cautelar ser “efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
Infere-se que a Associação autora é composta pelos adquirentes de unidades autônomas do Empreendimento Condomínio Vila Bela, comercializado e não entregue pela empresa Melim Construções e Incorporações Ltda., sendo certo que eles efetuaram o pagamento de valores em favor da ré, seja com recursos próprios ou mediante financiamento bancário, sofrendo evidentes prejuízos em virtude da atitude da empresa ré. Da análise da petição inicial e documentos que a instrui, é possível constatar a verossimilhança das alegações da Associação autora, pois, aparentemente, o patrimônio da empresa Melim Construções e Incorporações Ltda. foi esvaziado através de atitudes suspeitas de fraude e atos ardilosos, haja vista que imóvel avaliado em mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) foi transferido para a empresa SR Interiores Ltda., da qual é sócia proprietária a esposa do sócio da Melim.

Assim,
é certa a necessidade de dar a terceiros o conhecimento acerca da existência deste litígio, razão pela qual entendo prudente averbar a existência desta ação judicial na matrícula do imóvel indicado.
Registro que a averbação à margem da matrícula do imóvel não terá a capacidade, por si só, de inibir a realização de negócios jurídicos, porém, dará a terceiros de boa-fé o necessário conhecimento acerca do litígio, prevenindo responsabilidades e resguardando direitos.

[...]

Posto isto, com fundamento nos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, defiro o pedido e determino a expedição de ofício ao 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, para fazer constar a averbação acerca da existência desta ação judicial à margem da matrícula n. 95.179 Folha 044/3, em nome SR INTERIORES LTDA – CNPJ sob nº 42.451.265/0001-56.
[...] (Pje Primeira Instância, Id. 164278372 – fls. 1/4).

Contra essa decisão, os agravados opuseram embargos de declaração, o qual foi acolhido para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência anteriormente concedida, decisão esta objeto do agravo de instrumento ora analisado:

[...]
A embargante alega que a sentença contém contradição, porquanto em que pese constar na decisão recorrida que o imóvel objeto da matricula 95.179 pertence à empresa SR Interiores Ltda, na verdade a propriedade é da empresa União Negócios Imobiliários Ltda..

Sustenta também a má-fé da embargada em apresentar documentos sem validade e desatualizados.

Realmente, a inicial foi instruída com certidão desatualizada e que levaram esta magistrada à conclusão de que a averbação da existência da ação recairia sobre imóvel de propriedade da embargante/ré SR Interiores Ltda, quando, na verdade, o domínio sobre o mesmo é de terceiro estranho à lide, União Negócios Imobiliários Ltda, cuja transmissão ocorreu antes do ajuizamento desta ação.

Tanto é assim que o CRI do 6º Ofício noticiou a impossibilidade de dar cumprimento à tutela de urgência deferida, pelo fato de o imóvel não mais pertencer às requeridas. (ID 165701271).

Posto isto, recebo os presentes embargos e lhes dou provimento, atribuindo efeitos modificativos como me permite o artigo 494, inciso II, do Código de Processo Civil, para, considerando que o imóvel não pertence a nenhum dos réus, revogar a tutela de urgência que determinou averbação da existência desta ação à margem da matricula do imóvel n. 95.179 Folha 044/3.

Intimem-se todos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
[...] (Pje Primeira Instância, Id. 166411526 – fls. 1/3).

A controvérsia consiste em verificar o
acerto ou desacerto
da decisão de Primeira Instância que revogou a tutela antecipada anteriormente concedida, a qual determinava a averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel de matrícula n.º 95.179, cujo objeto é a venda supostamente simulada com o intuito de fraudar credores.

A agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, visto que há risco concreto de alienação do imóvel a terceiros de boa-fé, o que frustraria os objetivos da ação principal,
que visa anular o negócio jurídico de venda do bem, pelos seguintes fundamentos:

[...] Restam 72 unidades não concluídas, com custo estimados para conclusão e entrega de aproximadamente R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), valor esse que se busca por meio de rateio entre os associados, pessoas que já pagaram suas unidades a construtora, porém, se quiserem ter realizado o sonho da casa própria e se livrarem de aluguel, terão que suportar mais esse custo de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cada um, ressaltando que alguns terão que suportar esse custo em seu orçamento familiar e ao mesmo tempo pagar aluguel e prestação do financiamento do imóvel realizado anteriormente com instituições financeiras para pagamento a construtora que recebeu o dinheiro e abandonou a obra sem cumprir com sua obrigação de entrega do bem.

O que se busca demonstrar é que quando a empresa entrou em insolvência, arquitetaram retirar alguns bens para que não fossem alvo de penhora, praticando uma manobra fraudulenta em relação ao imóvel abaixo descrito, com o intuito de prejudicar a credores e livrar o patrimônio da empresa em favor dos sócios.

O imóvel abaixo descrito
pertencia
a Ré – MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES,
e fora simulado uma venda a empresa
SR INTERIORES LTDA,
cuja sócia é esposa do proprietário da Empresa Ré Melim Construções e incorporações o Sr. Carlos Alberto Dias
.

Abaixo a matrícula do imóvel, já efetivada a venda fraudulenta para Empresa SR. INTERIORES
. [...] (Id. 163093761 – fls. 3)

Vê-se que o fundamento da decisão que revogou a anterior que deferiu a tutela de urgência foi o fato de que o imóvel em questão já havia sido objeto de nova alienação, tanto que a matrícula do imóvel apresentada na inicial estava desatualizada, o que levou o Juízo a reconsiderar a decisão, revogando a concessão da tutela de urgência.

No entanto, do cotejo do substrato probatório dos autos, nesta fase processual, verifico que as razões do agravante são consistentes para manutenção da tutela de urgência. Explico.

Consta dos autos que a alienação fraudulenta indicada pelo agravante é decorrente da venda registrada em 15/3/2022 da empresa Melim Construções e Incorporações Ltda. à SR Interiores, cuja propriedade pertence à Sandra Regina Moyses Dias (Pje Primeira Instância, Id. 163093761 – fls. 6), esposa do sócio proprietário da empresa vendedora, Carlos Alberto Dias, pelo valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) (Pje Primeira Instância, Id. 163093761 – fls. 9), o qual possui procuração pública datada de 25/5/2022 com amplos poderes para gerir a empresa SR Interiores (Primeira Instância, Id. 163093761 – fls. 13).

O fundamento dos embargos de declaração dos agravados foi de que o imóvel já não mais pertence à empresa SR Interiores, uma vez que foi vendido em 29/9/2023 à União Negócio Imobiliários, pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou seja, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a menos do que valor adquirido em 25/5/2022 (Pje Primeira Instância, Id. 165016823 – fls. 1/12). Todavia, é justamente sobre a alegada alienação que recai o indício de fraude, objeto da ação principal.

Assim, considerando que da análise do caso se revelam indícios suficientes de fraude à execução, tendo em vista que a venda do imóvel se deu em condições que sugerem a tentativa de dilapidação patrimonial, pela rápida alienação do bem a terceiro, por valor consideravelmente inferior ao de mercado, prejudicando os credores, se mostra acertada a manutenção da averbação a respeito da lide na matrícula do imóvel, fundamento principal da ação originária.

O risco de alienação a terceiros de boa-fé justifica a manutenção da medida de averbação, como forma de preservar a segurança jurídica e garantir a efetividade do processo, impedindo eventual esvaziamento patrimonial prejudicial aos credores, caso sobrevenha eventual anulação da alienação do imóvel.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PAULIANA - TUTELA DE URGÊNCIA - OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA - DESNECESSIDADE - AVERBAÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS - IMPEDIMENTO DE ALIENAÇÃO - POSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - DEMONSTRAÇAO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme disposição do inciso I, do art. 9º, do CPC/15, a despeito de ter sido inexitosa a intimação da parte agravada para apresentar resposta ao recurso, a análise de mérito do agravo de instrumento não acarreta a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por versar a decisão agravada sobre tutela provisória de urgência. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento.
Mediante análise sumária do feito, nos termos dos arts. 158 e seguintes do Código Civil, estando, a princípio, demonstrada a alienação de bens pelo devedor capaz de reduzi-lo à insolvência com intuito de causar dano a seus credores, prudente se mostra a averbação na matrícula dos imóveis litigiosos acerca da existência da ação pauliana, bem como o impedimento de sua alienação até julgamento da causa. Recurso a que se dá parcial provimento
”. (TJ-MG, AI: 10000180859043001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019)

“
Tutela de urgência. Ação pauliana.
Pretensão a que seja impedida nova venda de imóvel alienado em alegada fraude contra credor. Probabilidade do direito e perigo de dano configurados.
Ordem de indisponibilidade cabível. Natureza inibitória. Efeitos reversíveis. Inadmissibilidade, contudo, da antecipação da tutela anulatória. Recurso provido em parte
”. (TJ-SP - AI: 22874555320218260000 SP 2287455-53.2021.8.26.0000, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

Com efeito, o cerne do pedido é justamente a ilegitimidade e nulidade da venda do imóvel na época em que o negócio foi celebrado, com a finalidade de esvaziar o patrimônio da devedora principal, Melim Construções e Incorporações Ltda., em prejuízo de seus credores.

Nesse contexto, é fundamental esclarecer que os fatos supervenientes à ocorrência do ato questionado não têm o condão de alterar a análise da fraude inicialmente arguida, tampouco de afastar os efeitos pretendidos com a tutela de urgência.
A alienação posterior do imóvel não desfaz o contexto de simulação e de fraude apontado nos autos
.

Deveras, a tutela antecipada possui caráter provisório e foi deferida com base em cognição sumária, sem adentrar no mérito da causa, o que se mostra adequado à situação apresentada. Ressalta-se que a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel não implica prejuízo ao direito de propriedade do atual titular, mas
apenas dá publicidade ao litígio
.

Além disso, neste momento processual, não cabe ao Tribunal adentrar no mérito da existência ou não da fraude alegada, pois a análise definitiva acerca da prática de fraude contra credores será objeto da instrução probatória em primeira instância.

Neste grau recursal, a cognição é sumária, voltada exclusivamente à verificação dos elementos que justifiquem a manutenção ou reforma da decisão agravada e, no caso em apreço, verifica-se que os indícios de fraude à época da realização do negócio consistentes em alienação a preço vil, transferência rápida do imóvel a terceiros e relação entre as partes envolvidas no negócio jurídico, se mostram suficientes a evidenciar a probabilidade do direito arguido pela agravante.

Não obstante, o perigo de dano decorre do risco iminente de sucessivas alienações do bem, prejudicando a efetividade do processo e esvaziando a tutela jurisdicional.

Portanto, cabe apenas ao juízo de origem, na fase instrutória, aprofundar a análise quanto à efetiva caracterização ou não da fraude contra credores, mediante produção das provas necessárias.

Por ora, em sede recursal, impõe-se o reconhecimento da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, garantindo a publicidade do litígio e a preservação do direito dos credores, sem prejuízo de uma análise definitiva na instrução processual.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela de urgência requerida na inicial consistente na determinação de averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel.

Com o julgamento do presente agravo de instrumento, é de se julgar
PREJUDICADO
os embargos de declaração, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025